Tribunal: CARF
Processo: 11290.720049/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11290.720049/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.319 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
ERNESTO SALES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO
Aplicação da IN 15/2001. Despesa com instrução deduzida como despesa
médica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado,. por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de notificação de lançamento (fls. 16/20) relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2013, para redução do saldo de
imposto a restituir de R$ 7.100,25, para o valor de R$ 1.417,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11290.720049/2015-75
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11290.720049/2015-75

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, a redução do saldo de imposto a restituir decorreu de ter sido apurada
dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 20.663,23, porque os
pagamentos realizados a Portinari Empreendimentos Educacionais representam
despesas com instrução.
O contribuinte impugna o lançamento (fls. 4/14) e alega, em síntese, que as despesas
glosadas referem-se à educação de sua filha, portadora de transtorno do espectro do
autismo, alocadas como despesas médicas em conformidade com dispositivos da
Instrução Normativa SRF no 15, de 2001 (art. 39§ 4o e art. 44) que asseguram que as
despesas com instrução de pessoa portadora de deficiência física ou mental sejam
dedutíveis à título de despesas médicas. É verdade que esta norma exige que a despesa
seja efetuada em entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais, mas a
Constituição Federal, de 1988, estabelece que o dever do Estado com a educação será
feito com a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, inciso II, CF). O art.
58 da Lei no 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases) em seu art. 58 tem determinação
semelhante. O mesmo ocorre com Regulamento da Política Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência (Decreto no 3.298, de 1999). Há ainda o art. 24 da
Convenção Internacional de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, promulgado pelo Decreto no 6.949, de 2009, e que portanto
tem força de Emenda Constitucional, reforçando o direito das pessoas com deficiência à
educação inclusiva, e outras normas legais, a exemplo do Decreto no 7.611, de 2011,
inclusive a Lei no 12.764, de 2012 que trata especificamente da Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Tais dispositivos
exigem que a IN SRF no 15 seja interpretada a luz de preceitos legais e constitucionais
atuais, de modo a admitir que despesas com instrução de pessoa com deficiência seja
aceita como despesa médica. Requer a restituição integral do valor pleiteado em sua
declaração de ajuste anual..”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11290.720049/2015-75

05 – O contribuinte questiona o valor dos pagamentos efetuados à Portinari
Empreendimentos Educacionais por ter utilizado tais despesas como médicas de acordo com IN
15/2001 no qual foram glosadas.
06 – Entendo pelo provimento do recurso explico.
07 – Diz a decisão recorrida a respeito do tema:
“Enfim, há disposição normativa que permite a dedução de despesa com instrução com
portador de deficiência física ou mental, se atendidos cumulativamente dois requisitos.
No caso em concreto foi atendido apenas um dos requisitos, laudo médico atestando a
deficiência.
Quanto ao segundo requisito, o contribuinte argumenta que a legislação brasileira (leis,
decretos e a própria Constituição Federal) confere não apenas uma possibilidade, mas
uma obrigatoriedade, da instrução escolar, para pessoas com qualquer tipo de
deficiência, ser em sistema regular de ensino e em turma comum aos não deficientes.
Entretanto, como as despesas com instrução foram pagas ao Portinari Empreendimentos
Educacionais, instituição de ensino regular, e não à entidade destinada a deficientes, não
é possível aplicar o art. 44 da IN 15/2001. Desta forma, não há como acatar as despesas
de instrução além do limite individual.
Ademais, não cabe ao julgador administrativo discutir se a norma tributária está
ultrapassada ou se é injusta ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames
legais especialmente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento
tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN). Conseqüentemente, não é
cabível apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia do preceito
legal que, de modo inequívoco, estabelece os requisitos para a dedutibilidade de
despesas de instrução como despesas médicas.
Deve-se entretanto considerar a dedução de despesas com a instrução do dependente, de
R$ 3.230,46, limite dedutível como determina a legislação tributária, efetuadas com o
estabelecimento de ensino Portinari Empreendimentos Educacionais.”
08- Entendo que no caso é de se aplicar os termos da IN 15/2001, não houve por
parte da decisão recorrida a falta de nenhum pressuposto pelo contribuinte para sua utilização
além de ser a decisão com a devida vênia genérica demais para afastar as disposições da IN.
09 – Diz a IN 15/2001 naquilo que importa ao presente caso:
Art. 39. Na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual das pessoas físicas podem ser deduzidos, a título de despesas com instrução, os
pagamentos efetuados a instituições de ensino relativamente à educação infantil (creche
e educação pré-escolar), fundamental, médio, superior e aos cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
(...)
§ 4o As despesas de instrução de deficiente físico ou mental são dedutíveis a esse título,
podendo ser deduzidas como despesa médica se a deficiência for atestada em laudo
médico e o pagamento for efetuado a entidades de assistência a deficientes físicos ou
mentais.
(...)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11290.720049/2015-75

Art. 44. Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de instrução
com portador de deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente à:
I - existência de laudo médico, atestando o estado de deficiência;
II - comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
10 – Portanto, aplicando os termos da IN 15/2001 entendo por dar provimento ao
recurso do contribuinte.

Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 88
DF CARF MF
Original